Tribunal: CARF
Processo: 16327.000163/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000163/2010-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.193 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEUTSCHE BANK - CORRETORA DE VALORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS.
VERDADE MATERIAL. DILIGÊNCIA. ERROS NA AUTUAÇÃO.
ADEQUAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Em atenção ao Princípio da Busca da Verdade Material, constatado em
Diligência Fiscal erros na autuação, em qualquer momento do processo, o
julgador pode reconhecer o erro e adequar o respectivo lançamento e que não
houve erro na fundamentação legal do Auto de Infração, uma vez que a
questão principal é a mesma, independentemente de se considerar os efeitos da
postergação do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000163/2010-20
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-002.954, de 23/02/2018 (fls. 643/660), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Autos de Infração de (fls. 162/179), lavrado em 18/02/2010,
para a exigência de IRPJ, referente a OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
(Ganhos auferidos em devolução do Patrimônio Social de entidades Isentas), da CSLL -
Reflexa, relativo a fatos geradores ocorridos em 31/12/2007, e, de Multa Isolada por falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a Base de Cálculo estimada, referente a fatos geradores
de 31/08/2007 e 31/10/2007. A ciência do lançamento se deu em 25/02/2010.
A Fiscalização elaborou um detalhado Termo de Verificação de Infração Fiscal -
TVF de fls. 144/161, em que noticia, em resumo, que:
i) o Sujeito Passivo teria recebido direitos referentes a devolução de capital nos
processos de desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, em 28/08/2007, e
da Bolsa de Mercadoria c Futuros - BM&F, em 01/10/2007, associações sem fins lucrativos,
direitos esses decorrentes de títulos patrimoniais, recebidos na forma de ações da BOVESPA
HOLDING S/A e Bolsa de Mercadorias e Futuros S/A, entidades com fins lucrativos, conforme
consta no Oficio Circular 225/2007- DB, expedido pela BOVESPA e no Extrato de
Movimentação de Ações Escriturais anexados (fls. 50/52 e 87/88);
ii) a diferença entre o valor recebido e o valor entregue originalmente para a
formação do patrimônio das referidas associações civis seria sujeita á tributação, nos termos do
artigo 17 da Lei n° 9.532, de 1997 e conforme disposto em Soluções de Consulta emitidas pela
Receita Federal (RFB) - Soluções de Consulta: COSIT no 10/2007, DISIT 08 n° 520/2007,
DISIT 08 n° 521/2007 e DISIT 06 n° 150/2007;
iii) essa “mais valia” não teria sido tributada anteriormente porque a atualização
dos valores dos referidos títulos patrimoniais não afetava o resultado do exercício, já que tais
títulos eram registrados no Ativo Permanente - Investimentos e sua atualização, na conta Reserva
de Capital, no Patrimônio Liquido;
iv) a Portaria MF no 785/77 permitiu a não tributação desse acréscimo patrimonial
ao longo do tempo, se não distribuído ou incorporado ao capital das corretoras associadas;
v) todas as ações da BM&F S/A recebidas foram vendidas e a reserva de
atualização do correspondente titulo patrimonial foi tributada na DIPJ do ano de 2007, mas não
foi levada à tributação na estimativa do mês 10/2007, quando ocorreu a devolução do capital, nos
moldes da Lei n° 9.430, de 1996, o que torna cabível a multa isolada de 50%, prevista no artigo
44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430, de 1996;
vi) da mesma forma, 5,24% das ações da BOVESPA HOLDING S/A. recebidas
foram alienadas e o correspondente percentual da reserva de atualização dos títulos patrimoniais
foi levada à tributação com a DIPJ do ano de 2007;
vii) contudo, o restante da reserva de atualização das ações da BOVESPA
HOLDING S/A recebidas como devolução de patrimônio na desmutualização da BOVESPA não
foi tributado, sendo necessário, realizar-se o lançamento para a cobrança do valor não recolhido;
viii) tendo em conta que o valor total referente A. devolução de patrimônio da BOVESPA não
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

foi incluído na estimativa de 08/2007, quando ocorreu a desmutualização, torna-se cabível a
multa isolada de 50%, prevista no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430, de 1996.

Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração e apresentou a Impugnação
de fls. 185/198, alegando, em apertada síntese, que:
a) a BOVESPA Holding e a BM&F teriam empreendido, em 2007, reorganização
societária através de cisão, seguida de incorporação, da parcela do patrimônio vertida pelos
respectivos associados, na forma do parágrafo 3o do artigo 229 da Lei n° 6.404, de 1976 e que a
Resolução CMN n° 2.690, de 2000, no artigo 5o, contemplaria expressamente a possibilidade de
cisão, fusão ou incorporação de Bolsas de Valores;
b) a cisão, seguida de incorporação, não produziria qualquer efeito fiscal quando
efetuada a valor contábil, já que não haveria acréscimo patrimonial, constituindo mera relação de
troca, que não gera ganho de capital sujeito a tributação; os efeitos no campo tributário seriam
idênticos àqueles produzidos por uma operação de permuta de bens, que disciplinada pelo artigo
533 do Código Civil, não se pagamento da torna;
c) ao realizar-se a permuta não se teria auferido acréscimo patrimonial, como
ganho de capital, e se tal acréscimo fosse existente somente dever levado em conta para fins
fiscais por ocasião de sua realização, pois, de outra forma, a incidência tributária recairia sobre o
patrimônio do permutante, não sobre o ganho ou renda;
d) o Parecer PGFN no 970, 1991, ao examinar situação de troca de titulo da divida
pública federal por ações leiloadas no âmbito do PND seria taxativo no sentido de que nessas
operações de permuta, o ganho de capital não ocorreria só pela efetivação do leilão ou da
celebração do contrato, sendo necessária a alienação das ações adquiridas;
e) a RFB já teria reconhecido a natureza do fato permutativo para a operação de
substituição de títulos patrimoniais por ações envolvendo a CLEARING S/A (atual Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC), na Solução de Consulta n° 13/97;
f) o artigo 22 da Lei n° 9.249, de 1995 afirmaria que inexiste ganho de capital
passível de tributação em caso de devolução de participação no capital social quando o bem é
transferido pelo seu valor contábil, corno na hipótese dos autos, conforme Solução de Consulta
n° 7/02 e julgado do CARF, cujo excerto colaciona;
g) assim, tratando-se de cisão seguida de incorporação, na qual o patrimônio
vertido teria sido avaliado pelo valor contábil, e não pelo valor de mercado, restaria
inquestionável que a transferência ou devolução dos valores investidos no patrimônio social da
BOVESPA e da BM&F, ern troca dos títulos patrimoniais dessas Associações, e que teriam
vindo a ser convertidos em ações no processo de desmutualização, não representaria ganho de
capital passível de tributação, nos termos do art.16, parágrafo único, da Lei no 9.532, de 1997;
h) que teria oferecido à tributação o ganho auferido na venda do saldo
remanescente das ações da BOVESPA, conforme mostrariam os seguintes documentos
anexados: DIPJ apresentada em 15/10/2009, as DCTF 's de 07/08/2008 e de 20/07/2009, os
demonstrativos de apuração das vendas de 04/06/2008 e de 04/05/2009, os demonstrativos de
cálculo das estimativas de IRPJ e CSLL relativos aos referidos meses, os DARF's respectivos e
os extratos contábeis do período;
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

i) assim, ainda que se admitisse que o IRPJ e a CSLL fossem devidos na
desmutualização, e não na alienação, seria situação de postergação ensejando, quando muito,
multa isolada, não de oficio;
j) a multa isolada não poderia ser acumulada com a multa de oficio porque
contrariaria a jurisprudência do CARF, significando "bis in idem", com duas sanções incidindo
sobre mesmo evento.
A DRJ em São Paulo I (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-26.160, de 29/07/2010 (fls. 287/303), decidiu por considerá-
la improcedente, mantendo-se integralmente o crédito tributário, entendendo que os documentos
apresentados não seriam suficientes para demonstrar que o valor da venda de ações da
BOVESPA teria sido, de fato, oferecido à tributação. Na referida decisão a Turma assentou que:
- quanto a desmutualização de bolsas de valores e de mercadorias - devolução de
patrimônio sob a forma de ações: decidiu que sujeita-se à incidência do IRPJ, computando-se na
determinação do lucro real do ano, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa jurídica, a titulo de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro
ou o valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido patrimônio;
- da postergação não comprovada: afasta-se a hipótese de ocorrência de
postergação, quando a documentação acostada pelo contribuinte não evidencia com exatidão que
os valores objeto do lançamento tenham sido recolhidos em exercício posterior;
- IRPJ e CSLL - estimativas mensais não recolhidas: Multa Isolada e Multa de
Ofício: cabimento de ambas as penalidades: Nos casos de lançamento de oficio, é aplicável a
multa de 50% isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que deixe de ser recolhido,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro liquido, no ano-calendário correspondente. É cabível também a aplicação da multa
de oficio de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou da contribuição nos casos de
falta de pagamento do valor devido do ano, apurado ao final do exercício;
- CSLL - tributação reflexa: as normas fiscais que disciplinam a exigência com
respeito ao IRPJ aplicam-se à CSLL reflexa, no que cabíveis.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, e inconformada com o teor da decisão, o
Contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 307/321, repisando as alegações da
Impugnação, reforçando especialmente os seguintes tópicos:
(i) insistindo que não houve a ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL em
decorrência da operação de desmutualização;
(ii) alega que há contradição entre o momento eleito para a tributação pelo IRPJ e
CSLL em confronto com aquele utilizado para fins de lançamento do PIS e da COFINS;
(iii) aduz sobre a impossibilidade legal de cumulação da multa de ofício e da
multa isolada, e
(iv) requer o reconhecimento dos efeitos de postergação do recolhimento do
tributo, ante o pagamento do IRPJ e da CSLL no momento da alienação das ações de BOVESPA
HOLDING S.A. no ano-calendário de 2009.
Conversão em Diligência
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

O processo chegou ao CARF e durante a análise do Recurso Voluntário, o
Colegiado decidiu pela conversão do julgamento em Diligência, conforme Resolução no 1102-
000.310, de 24/03/2015 (fls. 415/422), para que, (a) seja verificado se os valores relativos à
venda das ações de BOVESPA HOLDING e de BM&F foram incluídos nas estimativas de
outubro, novembro ou dezembro de 2007; (b) seja atestada, de forma conclusiva e justificada,
com base nos documentos constantes dos autos, bem como nas informações constantes nos
sistemas da RFB e na contabilidade da Contribuinte, se o ganho objeto dos autos de infração de
IRPJ e de CSLL foi oferecido à tributação pela Contribuinte nos anos-calendário de 2008 e de
2009, no momento da alienação das ações de BOVESPA HOLDING, conforme alegado em
impugnação; e (c) em caso afirmativo, apresentar, de forma conclusiva e justificada, a apuração
do tributo que seria devido pela Contribuinte, considerando-se, para tanto, os efeitos da
postergação tributária.
A Fiscalização (DEINF/SP), cumprindo a determinação, elaborou o Relatório de
Diligência de fls. 523/524, concluindo, em resumo que o valor remanescente do resultado
auferido na substituição do título patrimonial por ações, R$ 13.081.314,94, que foi considerado
como base de cálculo de IRPJ e CSLL no Auto de Infração foi reconhecido da seguinte forma: a)
em 2008, 37,9% do resultado de R$ 13.081.314,94, R$ 4.958.209,24 foi reconhecido devido a
venda das ações no mês de junho, e b) em 2009, 56,85% do resultado de R$ 13.081.314,94, R$
8.123.105,70, foi reconhecido devido a venda das ações no mês de maio.
Foram descontados multa de mora e juros de mora (SELIC) sobre os valores de
IRPJ e CSLL pagos posteriormente em 2008 e 2009; o valor do IRPJ que seria devido pela
Contribuinte, considerando os efeitos da postergação tributária é R$ 894.196,52 e com relação a
CSLL, não haveria valor devido considerando os efeitos da postergação tributária.
Cientificada do Relatório da Diligência, o Contribuinte apresentou a Manifestação
situada às fls. 528/532, anexando diversas planilhas e informando que os resultados auferidos nas
vendas das ações da BOVESPA e da BM&F, foram devidamente incluídos nas estimativas de
IRPJ e CSLL nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007.
Finaliza, pleiteando que seja considerada a confirmação exteriorizada pela
Fiscalização de que o pagamento reclamado foi efetuado, ainda que com suposto atraso e, requer
o cancelamento do Auto de Infração em razão do erro em sua fundamentação legal.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 1402-002.954, de 23/02/2018 (fls. 643/660), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado, assentando que (i) para reduzir o IRPJ ao valor de R$ 894.196,52 e
cancelar a exigência da CSLL; e, (ii) para cancelar a multa isolada exigida no mês 10/2007.
Nesta decisão o Colegiado assentou que:
a) IRPJ e CSLL devidos no processo de desmutualização de bolsas de valores: na
operação de desmutualização em que ocorre a transformação de títulos patrimoniais em ações, há
acréscimo patrimonial e não permuta, posto que é vedado pela legislação em vigência que
associações pratiquem reestruturações societárias mediante fusão, cisão ou incorporação.
b) Multa isolada: o não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas
mensais, fica sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à multa de
ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/1996, ainda que encerrado
o ano-calendário;
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

c) em atenção do Princípio da Busca da Verdade Material, constatado em
Diligência Fiscal erros na autuação, em qualquer momento do processo o julgador pode
reconhecer o erro e adequar o respectivo lançamento, posto que não houve erro na
fundamentação legal do Auto de Infração, uma vez que a questão principal é a mesma.
d) CSLL, Tributo Reflexo - decisão referente às infrações do IRPJ aplica-se aos
demais tributos, no que couber; e
Embargos de Declaração/Fazenda
Cientificado do Acórdão no 1402-002.954, de 23/02/2018, a Fazenda Nacional
opôs os Embargos de Declaração de fls. 662/664, alegando que houve contradição/obscuridade
localizada no fato de o dispositivo do voto condutor da decisão embargada ter mantido integralmente
a exigência da multa isolada enquanto a proclamação do resultado do Acórdão ter apontado a
exoneração da multa isolada relativa ao mês outubro de 2007.
Analisado o recurso, o Presidente da Turma, no Despacho de fls. 667/670,
assentou que tal fato configura obscuridade que exige nova manifestação da Turma julgadora, para
que esta traga os esclarecimentos necessários para garantir a clareza da decisão e acolheu os
Embargos de declaração em tela.
Colocado o processo em pauta para apreciação, o Colegiado decidiu que os
Embargos deveriam ser acolhidos para, sem efeitos infringentes, sanar as contradições apontadas no
Acórdão no 1402-002.954, devendo a ementa ser redigida, consoante o decidido no Acórdão
(Embargos) no 1402-003.746, de 20/02/2019 (fls. 744/751), nos termos do relatório e do voto que
passam a integrar o presente julgado.

Embargos de Declaração/Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 1402-002.954, de 23/02/2018, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 1402-003.746, de 20/02/2019, o Contribuinte opôs os Embargos de Declaração (fls.
765/776), alegando omissão no julgado, "a fim de que conste expressamente no dispositivo do
acórdão e na ata de julgamento a exoneração da multa isolada de CSLL de agosto de 2007 e a
redução da multa isolada de IRPJ desse mesmo mês para R$ 447.098,26, bem como as razões que
levaram à exoneração da multa isolada de outubro de 2007".
Analisado o recurso, o Presidente da Turma, no Despacho de fls. 781/784,
rejeitou os Embargos de declaração, assentando que não há qualquer omissão da Turma sobre esse
assunto, até porque a manutenção da multa isolada referente ao mês 08/2007, restou reafirmada no
Acórdão (Embargos) no 1402-003.746.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 1402-002.954, de 23/02/2018, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 1402-003.746, de 20/02/2019, do Despacho que rejeitou os Embargos de
Declaração, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 792/802),
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos
julgadores, trazendo à baila as seguintes matérias: 1. “erro na fundamentação do auto de
infração e, 2. postergação - cancelamento das multas isoladas de 08/2007.”
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão
nos 9101-002.554, de 2017, para a divergência do item (1) e, o Acórdão no 1302-002.032, de 2017,
para a divergência do item (2).
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e
recorrido), evidenciou-se que o Contribuinte logrou êxito, apenas em parte, em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado:
1. “erro na fundamentação do auto de infração”
Requer que seja reconhecido a nulidade do Auto de infração por erro na
fundamentação legal, em razão da inobservância do disposto no art. 6o, §§ 4o, 5o e 6o, do
Decreto-lei no 1.598, de 1977.
Objetivando comprovar a divergência apresentou como paradigma o Acórdão no
no 9101-002.554, de 2017, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que não há erro na fundamentação
legal do auto de infração, uma vez que a questão principal é a mesma, independentemente de se
considerar os efeitos da postergação.
No Acórdão paradigma (Acórdão no 9101-002.554, de 2017) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que, não observando as regras previstas para os casos de postergação de
tributo, o lançamento incorreu em nulidade.
Em sede de Análise de Admissibilidade, restou definido que ocorreu o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
2. “postergação – cancelamento das multas isoladas de 08/2007”
Objetivando comprovar a divergência apresentou como paradigma o Acórdão no
no 1302-002.032, de 2017. No entanto, em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que
no que se refere a essa matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de
matéria que não foi prequestionada e também, não restou demonstrado a divergência suscitada.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial, de
06/12/2019 (fls. 841/846), deu seguimento, em parte, ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, somente no que se refere à matéria: 1. “erro na fundamentação do auto de infração”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificado do Acórdão no 1402-002.954, de 23/02/2018, integrado
pelo Acórdão (Embargos) no 1402-003.746, de 20/02/2019, do Recurso Especial do Contribuinte
e do Despacho de sua análise que lhe deu parcial seguimento, a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões de fls. 870/875, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
do Contribuinte, mantendo-se incólume o julgado recorrido.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

Aduz que diante de simples incorreção no lançamento, não há necessidade de
nova autuação, bastando o ajuste que se fizer necessário, em privilégio do aproveitamento dos
atos, cuja repetição deve ser evitada, quando claramente se mostra prescindível.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara
da 1a Seção de julgamento/CARF de 06/12/2019 (fls. 841/846), com os quais concordo e cujos
fundamentos adoto neste voto.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação à seguinte matéria: 1. “erro na fundamentação do Auto
de Infração”.
O processo trata de Auto de Infração de IRPJ e de CSLL Reflexa, relativo a fato
gerador de 31/12/2007, assim como exigência de Multa Isolada por ausência de recolhimento das
estimativas destes tributos, referente a fatos geradores de 31/08/2007 e 31/10/2007. De acordo
com o Termo de Verificação de Infração Fiscal - TVF (fls. 144/161), o lançamento decorreu do
fato de o Sujeito Passivo não ter levado à Declaração daquele ano o ganho de capital relativo a
direitos recebidos a título de devolução de participação no capita social, no processo de
desmutualização da BOVESPA, ocorrida em 28/08/2007.
O Contribuinte apresentou a Impugnação, que foi julgada improcedente, em
Acórdão DRJ/SP I no 16-26.160, de 29/07/2010. Nessa decisão assentou que (fls. 287/303):
“9. O autuado não discorda da existência de ganho de capital tributável nessa operação,
mas alega que o fato gerador teria ocorrido não na data da desmutualização
28/08/2007, como entendeu a autoridade, mas sim nas datas das alienações das
ações da BOVESPA HOLDING S/A, que recebera (...). (Grifei)
No CARF, preliminarmente, a Turma decidiu pela conversão do julgamento em
Diligência, para que: (i) fosse verificado se os valores relativos à venda das ações de BOVESPA
HOLDING e de BM&F foram incluídos nas estimativas dos meses de: outubro, novembro ou
dezembro de 2007; (ii) fosse atestado se o ganho objeto dos Autos de Infração de IRPJ e de
CSLL foi oferecido à tributação em 2008 e 2009, no momento da alienação das ações de
BOVESPA HOLDING, conforme alegado em Impugnação; e, (iii) em caso afirmativo,
apresentar a apuração do tributo que seria devido, considerando-se os efeitos da postergação
tributária (fls. 415/422). A Fiscalização, elaborou o Relatório de Diligência de fls. 523/524.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

Com base nas informações prestadas pela Fiscalização, foi proferido o Acórdão no
1402-002.954, em que foi dado parcial provimento ao Recurso Voluntário, para: a) acatando os
cálculos realizados na Diligência pela Fiscalização, afastar integralmente os créditos constituídos
a título de CSLL e parcialmente em relação ao IRPJ, reconhecendo um saldo remanescente,
devido pelo contribuinte, no importe de R$ 894.196,52, sobre o qual fica mantida a multa de
ofício de 75%; b) cancelar a multa isolada exigida no mês de outubro de 2007.
Houve oposição de Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional (acolhido
sem efeitos infringentes) e pelo Contribuinte (não admitido), em que restou esclarecido que não
houve qualquer omissão da Turma sobre esse assunto, até porque a manutenção da multa isolada
referente ao mês de agosto de 2007 restou reafirmada no Acórdão (Embargos) no 1402-003.746,
de 20/02/2019 (fls. 744/751).
No entanto, quanto à única matéria admitida, o Contribuinte alega as seguintes
razões no Recurso Especial (fls. 795 e 798):
“10. O Recorrente ofertou o ganho de capital supostamente obtido em 2007 (...) à
tributação do IRPJ e da CSLL em junho de 2008 e maio de 2009, antes do início do
procedimento fiscal destes autos (...). Tal fato foi deliberadamente ignorado quando da
lavratura do presente auto de infração. No entanto, a Turma a quo entendeu que esse
vício poderia ser remediado mediante aplicação a posteriori dos efeitos da
postergação e que isso não representaria erro de fundamentação do auto de
infração”.
“(...) 20. Em nenhum momento o Ilmo. Auditor Fiscal pediu informações ou
documentos a respeito dos exercícios seguintes para apurar o oferecimento da reserva de
reavaliação/atualização dos títulos associativos da Bovespa à tributação. Os Termos de
Intimação Fiscal (...) eram restritos ao ano-calendário 2007. Sabendo da ocorrência da
postergação, e em razão das exigências do art. 142 do CTN e do art. 6o, §§ 4o, 5o e
6o, do Decreto-lei 1.598/1977, o Ilmo. Auditor Fiscal deveria ter feito apuração
completa do valor do tributo efetivamente devido. Não tendo sido diligente, há de
se reconhecer a nulidade do lançamento.” (Grifei)
Como pode ser verificado acima, o Contribuinte pede que o Recurso Especial seja
integralmente provido para reconhecer a nulidade do Auto de Infração por erro na
fundamentação legal, em razão da inobservância do disposto no art. 6o, §§ 4o, 5o e 6o, do
Decreto-lei no 1.598, de 1977 e, subsidiariamente, pede que seja aplicado tais dispositivos, às
estimativas de IRPJ e de CSLL de agosto de 2007, o que levará ao cancelamento da multa
isolada de CSLL de R$ 1.055.952,16 e à redução da multa isolada de IRPJ de R$ 1.725.630,98
para R$ 447.098,23 (correspondente a 50% da estimativa de IRPJ, exigível após o
reconhecimento e aplicação dos efeitos da postergação).
Confira-se o disposto no art. 6o, §§ 4o, 5o e 6o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977:
“Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§4o Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§5o A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo
ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela
resultar:
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria
devido; ou b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§6o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto
ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito
pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em
outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação
do disposto no § 4o.
§7o O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e juros de
mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em
virtude de inexatidão quanto ao período de competência.”
Entendo que não procede as alegações da Recorrente e passo a Explicar.
Conforme pode ser constatado no resultado da Diligência Fiscal, que embasou o
Acórdão de Recurso Voluntário, o próprio Contribuinte reconheceu os resultados auferidos na
venda das ações da BOVESPA HOLDING e da BM&F nas estimativas de IRPJ e CSLL nos
meses de outubro (BOVESPA), novembro e dezembro (BM&F), de 2007, bem como na
apuração do Lucro Real e Base de Cálculo da CSLL na Declaração de Ajuste anual. Confira-se
trecho do Relatório de Diligência abaixo reproduzido (fl. 523):
“(...) Constatamos que Deutsche Bank – Corretora de Valores incluiu os resultados
auferidos na venda das ações da Bovespa Holding (5,24% da quantidade das ações) e
da BM&F (totalidade das ações) nas estimativas de IRPJ e CSLL nos meses de outubro
(Bovespa), novembro e dezembro (BM&F) de 2007, bem como na apuração do Lucro
Real e Base de Cálculo da CSLL na Declaração de Ajuste anual”.
Na conclusão dos trabalhos e das informações elaboradas na Diligência, a
Fiscalização esclarece que, considerando o efeito da postergação, não haveria saldo de CSLL,
mas sim de IRPJ, no montante reduzido de R$ 894.196,52. Confira-se (fl. 524):
“(...) Para efeito de cálculo da postergação do pagamento do IRPJ e CSLL
consideramos que 5,24% do resultado da troca dos títulos por ações foi tributado em
2007 conforme Termo de Verificação.
O valor remanescente do resultado auferido na substituição do título patrimonial por
ações, R$13.081.314,94, que foi considerado como base de cálculo de IRPJ e CSLL no
Auto de Infração foi reconhecido da seguinte forma:
a) em 2008, 37,9% do resultado de R$13.081.314,94, R$4.958.209,24 foi reconhecido
devido a venda das ações no mês de junho.
b) em 2009, 56,85% do resultado de R$13.081.314,94, R$8.123.105,70, foi reconhecido
devido a venda das ações no mês de maio.
Foram descontados multa de mora e juros de mora (SELIC) sobre os valores de IRPJ e
CSLL pagos posteriormente em 2008 e 2009.
O valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) que seria devido pela
Contribuinte, considerando os efeitos da postergação tributária é R$ 894.196,52.
Com relação a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) não haveria valor
devido considerando os efeitos da postergação tributária”. (Grifei)
Desta forma, ao meu sentir, agiu bem o Acórdão recorrido assentando que em
atenção ao Princípio da Busca da Verdade Material, constatado em Diligência Fiscal erros na
autuação, em qualquer momento do processo, o julgador pode reconhecer o erro e adequar o
respectivo lançamento e que não houve erro na fundamentação legal do Auto de Infração, uma
vez que a questão principal é a mesma, independentemente de se considerar os efeitos da
postergação: no ato de desmutualização houve acréscimo patrimonial tributável, nos termos do
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.193 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000163/2010-20

art. 17, da Lei no 9.532, de 1997 e o contribuinte não ofereceu o ganho à tributação no referido
momento.
E, conforme pode ser constatado, o próprio Contribuinte reconheceu parte do
resultado nas estimativas nos meses de outubro a dezembro/2007, mas deixou de fazê-lo quanto
ao mês de agosto de 2007. E ainda que se considerasse a postergação requerida pelo sujeito
passivo, não haveria que se falar em exoneração da multa isolada de agosto/2007.
Verifica-se que no mesmo sentido, assentou o Acórdão de embargos no 1402-
003.746, de 20/02/2019, esclarecendo que a Multa Isolada referente ao mês de outubro/2007 foi
exonerada por conta da inclusão, por parte do contribuinte, das receitas apuradas na base de
cálculo da estimativa deste mês e não porque esta não era devida. Veja-se:
“(...) de modo a esclarecer ter sido dado PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para afastar os lançamentos de multa isolada do período outubro/2007,
mantendo-se tão somente os pertinentes ao mês de agosto/2007, (...).” (Grifei)
Ocorre que o mesmo procedimento deveria ter sido realizado pelo Contribuinte no
mês de agosto de 2007, porém, como isto não ocorreu, foram mantidas as multas para o referido
período.
Isto posto, resta evidenciado que a postergação, diferente do alegado pelo
Contribuinte, reconhecida ou não pela Fiscalização, não exime o Contribuinte de apurar a
estimativa mensal devida, tanto é que ele o fez em relação a outros períodos do ano calendário.
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital